Tribunal: TJSP
Processo: 1097443-95.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de nulidade de cláusula contratual julgada parcialmente procedente, para o fim de declarar: a) não haver abusividade no aumento do percentual de faixa etária; b) declarar abusivos os reajustes aplicados, substituindo-os pelos reajustes adotados pela ANS aos planos de saúde individual, condenando-as à restituição, na

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de nulidade de cláusula contratual julgada parcialmente procedente, para o fim de declarar: a) não haver abusividade no aumento do percentual de faixa etária; b) declarar abusivos os reajustes aplicados, substituindo-os pelos reajustes adotados pela ANS aos planos de saúde individual, condenando-as à restituição, na forma simples, da diferença entre os valores efetivamente pagos pela autora e os valores das mensalidades com aplicação dos reajustes pelos índices informados pela ANS a partir de setembro de 2015. Inconformismo das partes. Preliminares. Ilegitimidade Passiva. Não acolhimento. Responsabilidade solidária de todos os fornecedores de serviços que integram a cadeia de consumo. Aplicação do prazo prescricional trienal ao caso concreto. Resp no 1.360.969/RS. Ausência de comprovação, pela ré, de que os índices efetivamente aplicados ao contrato no período estão em consonância com a elevação dos custos médico-hospitalares e/ou sinistralidade. Correta a substituição dos percentuais aplicados pelos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais e familiares nos respectivos períodos, observada a prescrição trienal.
Pretensão de reconhecimento de abusividade do reajuste de 76,20% incidente no plano da autora por ocasião de seu aniversário de 59 anos. Não acolhimento. Contrato firmado no ano de 2011. Tese definida pelo C. Superior Tribunal de Justiça para o Tema 952, no âmbito do REsp no 1.568.244/RJ, devendo ser cumpridas as regras constantes na Resolução Normativa 63/2003 da ANS, aplicável ao caso concreto. Requisitos preenchidos. Valor fixado para a última faixa etária não é superior a 06 vezes o previsto para a primeira. Variação acumulada entre a sétima e a décima faixas é equivalente àquela obtida entre a primeira e a sétima faixas. Sentença mantida.
RECURSOS DESPROVIDOS.